Tribunal: STF
Processo: Ext 1490
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: EXTRADITANDO. EQUIPARAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO À PRISÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA AO PRESO PROVISÓRIO E, POR CONSEGUINTE, TAMBÉM AO EXTRADITANDO. CABIMENTO EXCLUSIVO DA PERMISSÃO DE SAÍDA. EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A situação jurídica dos extraditandos equipara-se a dos presos provisórios, haja vista a ausência de imposição de regime legal nos termos da lei brasileira.



    II – Ao preso provisório, a única previsão legal de saída consiste na permissão de saída, prevista nos arts. 120/121 da Lei de Execução Penal - LEP. Essa é cabível, nos termos da lei, nas seguintes situações: (i) falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; (ii) necessidade de tratamento médico (parágrafo único do art. 14).



    III – A saída temporária encontra fundamento nos arts. 122 a 125 da Lei de Execução Penal. Nesses casos, a lei é expressa no sentido de que o benefício é aplicável apenas aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto. No entanto, a prisão para extradição é uma prisão processual e, em regra, é executada em regime semelhante ao fechado.



    IV – Tratando-se de extraditando cuja extradição já foi deferida, com maior razão deve ser indeferido o pleito, como garantia de sua efetividade. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.